Tribunal: STF
Processo: ARE 1445435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA.



    AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, TENDO COMO OBJETIVO TORNAR NULOS, SEM EFEITO, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA.



    VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, NA EXATA FORMA PROPOSTA.



    INSURGÊNCIA DO ESTADO.



    INTENCIONADO RECONHECIMENTO DA ALÇADA DO COMANDANTE DA DIE/APMT-ACADEMIADE POLÍCIA MILITAR DA TRINDADE, QUE POSSUIRIA COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR. DECRETO N. 12.112/80.



    TESE INSUBSISTENTE.



    MODIFICAÇÃO NORMATIVA QUE EXCLUIU A SUSODITA AUTORIDADE DO ROL TAXATIVO PARA APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES CONCERNENTES À FALTAS RELACIONADAS À ATIVIDADE POLICIAL MILITAR LATO SENSU.



    DE MAIS A MAIS, A ACADEMIA É SUBDIVISÃO DO CENTRO DE ENSINO, SENDO ESTE SOMENTE ÓRGÃO DE APOIO DA CORPORAÇÃO.



    ENUNCIAÇÃO INCONSISTENTE. PROPOSIÇÃO MALOGRADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Adianto, não assiste razão ao apelante, visto que no Decreto n. 3.913 de 4/10/1989, houve modificação do art. 9º do RDPMSC-Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, afastando a competência do Comandante da DIE/APMT-Academia de Polícia Militar da Trindade para aplicar punições aos seus militares subordinados.



    Senão, veja-se:



    [...] Art. 9º - A Competência para aplicar as prescrições contidas neste regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competentes para aplicá-las:



    1) o Governador do Estado, a todos os integrantes da Polícia Militar;



    2) o Comandante Geral, a todos os integrantes da Polícia Militar;



    3) o Chefe da Casa Militar, aos que estiverem sob a sua chefia;



    4) o Chefe do Estado Maior da PM, o subchefe do Estado Maior da PM, os Comandantes de Policiamento Regionais, do Corpo de Bombeiros, os Diretores, o Ajudante Geral, o Comandante do Centro de Ensino, o Chefe da Assessoria Militar da Secretaria da Segurança Pública, o Chefe da Assessoria Parlamentar e o Chefe da Assessoria Judiciária, aos que servirem sob suas ordens;



    5) os Comandantes de Unidade Operacional PM ou de Bombeiros, a nível de Batalhão, os Comandantes ou Chefes de Órgãos de Apoio da Polícia Militar e o Comandante do Batalhão de Comando e Serviço, aos que servirem sob suas ordens;



    6) os Comandantes das Subunidades Operacionais PM ou de Bombeiros, a nível de Companhia, aos que servirem sob suas ordens;



    7) os Comandantes de Pelotão ou Seção de Combate a Incêndio destacados aos que servirem sob suas ordens. [...](grifei)



    Assim, constato que não ocorreu uma mera “reestruturação” e “junção” dos sujeitos aptos, mas, sim, a exclusão do Comandante da DIE/APMT-Academia de Polícia Militar da Trindade como competente para pôr em prática decisões estabelecidas em PAD-Procedimento Administrativo Disciplinar concernentes à faltas relacionadasà atividade policial militar lato sensu.



    Epitomando: tal ilação advém do fato de que o art. 9º, Item 5, do RDPMSC-Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina determina, de modo preciso, que possuem competência para aplicar punições os “Comandantes ou Chefes de Órgãos de Apoio da Polícia Militar” .



    E o Decreto n. 19.237 de 14/03/1983, estatui serem órgãos de apoio da Polícia Militar:



    Art. 8º - A estrutura organizacional básica da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina compõe-se de:



    II - Órgãos de Apoio



    a) De ensino Centro de Ensino da Polícia Militar - CEPM



    b) De material Centro de Suprimento e Manutenção de Material Bélico - CSM/MB Centro de Suprimento e Manutenção de Intendência e Obras - CSN/Int/O



    c) De saúde Centro de Saúde - CESA



    d) De Pessoal Centro de Psicologia - CP



    e) De comunicação Centro-Geral de Comunicações - CGC (grifei)



    A seu turno, o art. 20 da suso referida norma legal - que discorre sobre os órgãos de apoio da Diretoria de Ensino-, dispõe que:



    Art. 20 - Órgão de Apoio da Diretoria de Ensino: - Centro de Ensino da Polícia Militar (CEPM), que é assim constituído:



    1. Comandante



    2. Ajudância-Secretaria



    3. Divisão-Administrativa



    4. Divisão de Ensino



    5. Divisão de Pessoal



    6. Academia de Polícia Militar (APM)



    7. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP)



    8. Centro de Estudos Superiores (CES)



    9. Companhia de Comando e Serviços (grifei)



    Assim, a DIE/APMT-Academia de Polícia Militar da Trindade é uma subdivisão do CEPM-Centro de Ensino da Polícia Militar, sendo este órgão de apoio, e cada um possuindo seu próprio Comandante.



    Tratam-se de autoridades diversas, que possuem competências e atribuições específicas.



    E, inobstante a Polícia Militar tenha como pilares em sua estrutura a disciplina e a hierarquia, deve-se interpretar restritivamente a norma, não ocorrendo a possibilidade de suposição de que a competência do Comandante da DIE/APMT-Academia de Polícia Militar da Trindade eflui da alçada do Comandante do CEPM-Centro de Ensino da Polícia Militar, mormente ante a normatização do art. 9º do RDPMSC-Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado.



    E como pontilhou o togado singular, “é certo que o Chefe do Executivo, ao proferir o Decreto n. 3.913/1989, não suprimiu autoridades de forma aleatória, mas sim com o viso de melhor adequar as atividades desempenhadas no âmbito da Corporação Militar”.



    À vista disso, não prospera a enunciação do Estado de que “o Comandante da Academia de Polícia Militar da Trindade possui competência disciplinar para a aplicação do Regulamento Disciplinar da PMSC - Decreto n. 12.112/80.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente